Tribunal: STF
Processo: HC 184506
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Deficiência na instrução do writ. Tráfico de drogas. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 573.857, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 13.03.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O Juízo da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Patos de Minas/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a pequena quantidade da droga apreendida em poder do paciente destinava-se a consumo próprio. Ressalta, ainda, que, “no momento da abordagem policial o garupa (corréu) é quem foi pego com uma pequena bucha de maconha de massa bruta aproximada de 8 gramas, e as outras substâncias encontradas as margens do Rio Paranaíba”.
    5. Prossegue a narrativa para apontar a inexistência de “comprovação da traficância”. Por fim, afirma que “o sistema prisional entrou em colapso há muito tempo, por falta de recursos para construção de novas unidades no estado”, destacando que há “vários presos em contato com o avanço da pandemia de coronavírus”.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ademais, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da denúncia e decreto prisional. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Não bastasse isso, as alegações do impetrante não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, para além de inexistir comprovação inequívoca da quantidade da droga apreendida, trata-se de crime de tráfico de drogas praticado em concurso de agentes com corréu egresso do sistema prisional, havendo notícias de que o paciente e o corréu possam ter escondido drogas e armas nas margens de rio. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do auto de prisão em flagrante:
    “(...) durante uma operação incursa em zona quente de criminalidade, foi visualizado dois indivíduos em uma motocicleta, tendo o passageiro arremessado algo ao visualizar a viatura; QUE foi procedido a abordagem e constatado que o passageiro havia dispensado uma bucha de uma substância semelhante à maconha; QUE foi verificado que o condutor o qual já é conhecido por envolvimento em alguns delitos poderia estar guardando algo de ilícito em sua residência; QUE deslocaram ao local e sobre o sofá foi localizado uma bucha de substância semelhante à maconha; QUE enquanto fazíamos busca informações deram conta que poderia ter drogas e armas escondidas na área de vegetação que fica às margens do Rio Parnaíba e que tal local vem sendo utilizado para a guarda de drogas e armas e que (o paciente) e outros poderiam ter escondido drogas; QUE foi acionado a equipe da Rocca a qual esteve no local como cão farejador sendo localizado mais 02 (duas) buchas de substância semelhante à maconha e uma bucha com 5 (cinco) pedras pequenas de substância semelhante ao crack (…); QUE foi constatado que (corréu) encontra-se no regime do ‘saidão’ na Penitenciária de Unaí-MG com data de retorno prevista para o dia 17 março 2020 (...)” - Sem grifos no original.
    13.  Além disso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que o acionante “foi preso em flagrante nos dias 03/02/2020 e 14/03/2020, há um inquérito instaurado no corrente ano, além de um processo em instrução, pelo mesmo delito que lhe é imputado nestes autos”. O que demonstra “a gravidade em concreto do crime, o risco de reiteração delitiva e, consequentemente, à ordem pública” (trechos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva).
    14. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    15. Da mesma forma, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a droga apreendida em poder do paciente destinava-se a consumo próprio, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    16.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator